Tribunal: TJSP
Processo: 2057690-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por uso indevido de imagem c.c. pedido exibitório.
Gratuidade da Justiça indeferida ao autor. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Autor se qualifica como atleta de futebol. Profissão conhecida pelo pagamento de rendimentos elevados. Omissão de juntada dos documentos para a análise da condição

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por uso indevido de imagem c.c. pedido exibitório.
Gratuidade da Justiça indeferida ao autor. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Autor se qualifica como atleta de futebol. Profissão conhecida pelo pagamento de rendimentos elevados. Omissão de juntada dos documentos para a análise da condição financeira. Não trouxe aos autos o demonstrativo de pagamento, elemento básico para a aferição da alegada hipossuficiência. Presunção de que aufere rendimentos compatíveis com a profissão. Ônus do qual a parte não se desincumbiu. Indeferimento da benesse é medida de rigor. Condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou do sustento familiar.
Agravo não provido.